Tribunal: TJSP
Processo: 1031296-17.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1031296-17.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio
Preto, em que é embargante RITA DE CASSIA MARIA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031296-17.2018.8.26.0576/50000 -
2
VOTO No 15807
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1031296-17.2018.8.26.0576/50000
EMBARGANTE: RITA DE CÁSSIA MARIA DA SILVA
EMBARGADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Ocorrência.
V. acórdão embargado que, por equívoco, deixou de majorar
os honorários sucumbenciais fixados em desfavor da parte
sucumbente. Fixação de honorários recursais, segundo
disposições do art. 85, § 11, CPC/2015. EMBARGOS
ACOLHIDOS, com parcial efeito infringente.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão
de fls. 233/240, que negou provimento aos recursos das partes.
Alega a embargante, em síntese, a existência de omissão no v.
acórdão embargado, porquanto deixou de majorar os honorários sucumbenciais
fixados na origem em desfavor da embargada.
Manifestação da embargada a fls. 07/08.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, ressalto que a decisão guerreada foi proferida sob a
égide do Novo Código de Processo Civil de 2015. Assim, quando da interposição
deste recurso, já vigia a Lei no. 13.105/2015, de modo que as disposições desta
legislação devem ser observadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031296-17.2018.8.26.0576/50000 -
3
Os embargos de declaração têm seus contornos definidos no
artigo 1022 do Código de Processo Civil vigente. O pressuposto de admissibilidade
dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na decisão;
de omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou
erro material.
No caso em apreço, verifica-se que, por equívoco, o v. acórdão
embargado deixou de majorar os honorários fixados em desfavor da embargada na
origem. Era medida que se impunha, uma vez que foi negado provimento ao
recurso de apelação da embargada, sucumbente em primeira instância.
Portanto,
considerando
o
processamento
do
recurso
da
embargada já na vigência do Código de Processo Civil de 2015, impera fixar
honorários advocatícios no âmbito recursal, conforme estabelece o artigo 85, § 11,
da lei adjetiva civil vigente.
Considerando-se as circunstâncias peculiares do presente caso já
observadas no v. acórdão embargado, majoro os honorários sucumbenciais para
R$ 160,00.
Por fim, alerto que não é necessária a oposição de novos
embargos de declaração para fins de prequestionamento, na medida em que
toda a matéria questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, ACOLHO os embargos, com parciais
efeitos infringentes.
ROSANGELA TELLES
Relatora